Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVAS DOCUMENTAIS. VÍDEO DO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.687,51 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais; e a quantia de R$ 3.065,00 (três mil e sessenta e cinco reais), a título de lucros cessantes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que houve cerceamento de sua defesa em razão da falta de perícia técnica para verificar a velocidade da motocicleta no momento do acidente e a omissão quanto à perícia no veículo danificado. Além disso, argumenta que não teve a oportunidade de contestar os orçamentos apresentados pelo recorrido para fixação da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem a análise de eventual cerceamento de defesa, em relação à realização de perícia técnica e de oportunidade para apresentação de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrida relatou que, em 15 de março de 2024, trafegava em sua motocicleta Honda CG 160 pela Avenida Comercial de São Sebastião/DF, seguindo o fluxo da faixa de rolamento. Nesse momento, o recorrente, que dirigia um veículo Fiat Pálio, saiu de uma rua e invadiu a via principal, ao realizar uma manobra de retorno, interceptando a trajetória da motocicleta do autor, causando o acidente. O recorrente afirma que o autor estava em alta velocidade, o que teria contribuído para o acidente.
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não ficando obrigado a deferir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências, bastando análise das provas documentais acostadas para o deslinde da controvérsia.
6. Quanto ao mais, a parte recorrente foi devidamente citada, participou de audiência e teve prazo para apresentar defesa, com a juntada da documentação que entendia pertinente. Com efeito, a parte recorrente promoveu a juntada dos documentos, tendo oportunidade de impugnar os orçamentos para os reparos da motocicleta do recorrido, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.
7. Reitere-se que as provas documentais apresentadas, especialmente os vídeos do acidente juntados pela parte recorrente são suficientes para elucidar a dinâmica do evento (ID 70869324). Nele, observa-se que a parte recorrida, ao trafegar com sua motocicleta pela via principal, tinha preferência em continuar seu percurso. Independentemente da velocidade, era possível ao condutor do carro verificar a aproximação da motocicleta da parte recorrida, especialmente porque a via era de duas faixas, o que dava ao recorrente a possibilidade de manobrar com mais segurança, mantendo-se na faixa da direita, o que poderia evitar o acidente ocorrido na faixa da esquerda em que o recorrido transitava.
8. A parte recorrente, ao adentrar a via principal, não demonstrou a devida cautela, pois falhou em observar com atenção o fluxo da via, não parando completamente para verificar que o motociclista se aproximava, em atenção ao disposto nos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Evidenciada a responsabilidade civil exclusiva da parte recorrente, é devida a indenização pelos prejuízos suportados pela parte recorrida.
10. Nesse contexto, a impugnação genérica aos danos materiais não é suficiente para afastar ou revisar a condenação, sem indicação específica e acompanhada de documentação comprobatória. Por outro lado, a parte recorrida desincumbiu-se do ônus de provar seu direito, em atenção ao art. 373, I, do CPC, juntando três orçamentos para reparação de sua motocicleta, sendo a indenização fixada conforme o menor valor apresentado.
11. Ademais, a parte recorrida também apresentou comprovante dos gastos com tratamento médico, decorrente do acidente, além de comprovar os valores recebidos pelo exercício de seu oficio, como motoboy, nos três meses anteriores ao acidente, sendo também considerando o menor valor. Os lucros cessantes são corroborados pela própria gravidade do acidente, bem como pela prescrição médica de afastamento do trabalho, não havendo correção a realizar nos cálculos realizados pelo Juízo de origem para fixação da indenização, que deve levar em conta o efetivo prejuízo material e a responsabilidade por eles, independente das condições econômicas do responsável (arts. 186 e 927 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 34 e 36.